Tribunal: STF
Processo: RMS 40502
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Impugnação ao cumprimento de sentença. Interposição contra decisão monocrática. Não cabimento. Recurso não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por anistiado político contra decisão monocrática proferida pela Presidência da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a extinção do cumprimento de sentença em mandado de segurança e o cancelamento do precatório expedido, em razão de acolhimento de impugnação da União que alegava revisão da anistia e excesso de execução.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso ordinário ao STF contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança; (ii) estabelecer se a decisão que extingue o cumprimento de sentença equivale a decisão denegatória da segurança, para fins de cabimento de recurso ordinário constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso ordinário constitucional é incabível contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, pois não se exauriu a instância ordinária, sendo necessário, previamente, o manejo de agravo interno.



    4. A decisão recorrida foi proferida em fase de cumprimento de julgado em mandado de segurança, não se tratando de decisão denegatória da segurança no juízo de conhecimento, o que caracteriza erro grosseiro e afasta a admissibilidade do recurso ordinário, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    5. O rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional, previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República, é taxativo, não abrangendo decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso não conhecido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020; STF, RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017; STF, Pet nº 5.523-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2015; STF, RMS nº 39.653/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2024.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Antonio Macena da Silva contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente da 1ª Seção do Superior Tribunal da Justiça, que extinguiu o cumprimento de sentença em mandado de segurança, bem como cancelou o precatório expedido em seu favor.



    2. Na origem, cuida-se de impugnação oposta pela União à execução em mandado de segurança, no qual foi concedida a ordem para determinar o pagamento dos valores retroativos em razão do reconhecimento da condição de anistiado político do impetrante. O ente público apontou a necessidade de suspensão/extinção da execução, pelo fato de a anistia estar sujeita à revisão, e, no mérito, indicou excesso de execução. Essa impugnação foi acolhida, tendo sido determinada a extinção do cumprimento de sentença.



    3. Em seu recurso, o impetrante, preliminarmente, requer a prioridade na tramitação, pela sua condição de idoso, bem como a gratuidade de justiça.



    4. Como razões para reforma do julgado recorrido, alega, em síntese: (a) violação à tese vinculante firmada no Tema nº 839 do ementário da Repercussão Geral desta Corte; (b) a impossibilidade de anulação da anistia com fundamento em instrução normativa; (c) o julgamento da ADPF nº 777/DF, por meio da qual o STF declarou a inconstitucionalidade das portarias que anularam anistias políticas de forma genérica, sem observância ao devido processo legal; (d) o lapso temporal transcorrido desde a concessão da anistia aqui tratada e sua anulação; e (e) o caráter genérico da anulação e da presença de razões humanitárias para a manutenção da portaria que concedeu anistia.



    5. Como pedido de tutela recursal, requer: 



    “2. Seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão ora recorrida, declarando nula a Portaria 424/2025 que anulou a Portaria anistiadora nº 2.757/2002 e, consequentemente , determinando o pagamento dos valores retroativos em razão do reconhecimento da condição de anistiado político do exequente, com a remessa dos autos à Coordenadoria de Processamento de Feitos em Execução Judicial do Col. STJ para a expedição de precatório; 



    3. Seja deferida a prioridade no trâmite processual, em razão da idade; 



    4. Seja concedida a gratuidade da justiça , nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão da situação de hipossuficiência financeira do recorrente, que teve sua única fonte de renda anulada;” 



    6. A União apresenta contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu não provimento (e-doc. 59).



    7. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    8. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente (art. 98 do CPC).



    9. O recurso não deve ser conhecido, por duplo fundamento.



    10. Registro, nesse sentido, que o recurso ordinário endereçado a esta Corte foi interposto contra decisão monocrática proferida no STJ. Nessas hipóteses, todavia, é inviável a interposição desse recurso, porquanto não esgotada a jurisdição na origem. A jurisprudência desta Corte consagra o entendimento de ser incabível a interposição de recurso ordinário nesses casos, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.”



    (RMS nº 37.179-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 34.604-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/06/2017, p. 30/06/2017; grifos acrescidos).



    11. Por outro lado, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, em grau de recurso ordinário, o mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    12. No caso, o recurso ordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida em fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança, o que configura erro grosseiro, consabido que não se pode proferir decisão denegatória da segurança senão em fase de conhecimento. Presente esse quadro, é manifestamente incabível o recurso ordinário interposto. A jurisprudência desta Corte, igualmente, consagra esse entendimento, como se observa, exemplificativamente, do seguinte precedente:



    “Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 5.523-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/02/2015, p. 09/03/2015; grifos acrescidos).



    13. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RMS nº 38.526/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/05/2022, p. 12/05/2022; RMS nº 37.356/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/10/2020, p. 05/11/2020; e RMS nº 39.653/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/04/2024, p. 12/04/2024.



Dispositivo



    14. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator